Tribunal: TJSP
Processo: 1006675-74.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Energia elétrica – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Ré que realiza anotações restritivas em nome da autora – Débito desconhecido da demandante. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem e legitimidade do débito. Bem acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e de cancelamento da

Ementa:
Apelação – Energia elétrica – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Irresignação improcedente. Ré que realiza anotações restritivas em nome da autora – Débito desconhecido da demandante. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem e legitimidade do débito. Bem acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade do débito e de cancelamento da anotação restritiva. Dano moral caracterizado, em razão da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito. Arbitramento realizado em primeiro grau, na quantia de R$ 6.000,00, não comportando redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Honorários de sucumbência igualmente não comportando redução, sob pena de não remunerar condignamente o trabalho realizado pelo profissional advogado em juízo.

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006675-74.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
apelante CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, é
apelada RUTE LIMA DA SILVA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-74.2019.8.26.0590 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1006675-74.2019.8.26.0590 (processo digital)
Comarca: SÃO VICENTE 6a Vara Cível
Apelante: CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Apelada: RUTE LIMA DA SILVA LOPES
MM. Juiz de primeiro grau: Artur Martinho de Oliveira Junior
Voto no 36.156
Apelação
Energia elétrica
Ação declaratória c.c.
indenizatória Sentença de acolhimento dos pedidos
Irresignação improcedente. Ré que realiza anotações
restritivas em nome da autora Débito desconhecido da
demandante. Ré que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a origem e legitimidade do débito. Bem
acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade do débito
e de cancelamento da anotação restritiva. Dano moral
caracterizado, em razão da inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito. Arbitramento realizado em
primeiro grau, na quantia de R$ 6.000,00, não comportando
redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo.
Honorários de sucumbência igualmente não comportando
redução, sob pena de não remunerar condignamente o
trabalho realizado pelo profissional advogado em juízo.
Negaram provimento à apelação.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-74.2019.8.26.0590 -Voto no
3
de débito c.c. indenizatória proposta por RUTE LIMA DA SILVA
LOPES em face de CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E
LUZ.
Diz a autora que foi surpreendida com a
existência de anotações restritivas em seu nome promovidas pela ré, no
valor global de R$ 1.682,55, débito desconhecido da autora. Afirma a
autora que, ao procurar informações a respeito do débito, descobriu
que relacionam-se a unidade consumidora instalada em endereço
desconhecido da primeira. Donde a demanda, objetivando a declaração
de inexistência do débito, o cancelamento das anotações restritivas e a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, na
quantia de R$ 23.000,00. A título de tutela antecipada, pleiteou a autora
e obteve ordem de cancelamento das anotações restritivas.
A
r.
sentença,
confirmando
a
ordem
anteriormente deferida, julgou procedente a demanda para declarar a
inexistência dos débitos, determinar o cancelamento definitivo das
anotações restritivas e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-74.2019.8.26.0590 -Voto no
4
guisa de indenização por danos morais. Responsabilizou a ré pelas
verbas da sucumbência, arbitrada a honorária em 15% sobre o valor
atualizado da condenação (fls. 199/245).
Apela
a
ré.
Como
fundamentos
da
irresignação, diz, em síntese, que: (a) “a apelada teve seu nome
negativado, pois, na época da restrição, constava débitos de energia
elétrica em aberto para a concessionária relacionados ao imóvel
localizado à Rua Marechal Candido Mariano da Silva Rondon, no 345,
situado no município de São Vicente/SP, unidade consumidora no
2022499296, a qual a apelada figurou como titular desde 05/02/2018 até
08/01/2018”; (b) “todo procedimento adotado no caso em tela pela parte
apelante encontra-se devidamente de acordo e amparado pela
Resolução 414/10 da ANEEL”; (c) de todo modo, não houve dano
moral; (d) subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da
indenização; e (e) deve ser reduzida a honorária de sucumbência, uma
vez que o trabalho desempenhado pelo advogado não apresenta
grande complexidade (fls. 210/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-74.2019.8.26.0590 -Voto no
5
2. Recurso tempestivo (fls. 209/210), preparado
(fls. 228/229) e respondido (fls. 234/239).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. Não procede a irresignação.
Efetivamente, a apelante não se desincumbiu
de fazer prova da existência de relação jurídica entre as partes, nem da
legitimidade dos débitos que deram ensejo às anotações restritivas
discutidas nestes autos.
Observe-se que a apelante não apresentou o
instrumento do contrato, a documentação supostamente apresentada
no ato da contratação, nem mesmo as correspondentes faturas da
unidade consumidora que deram ensejo aos débitos em discussão.
Desse modo, foram bem acolhidos os pedidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-74.2019.8.26.0590 -Voto no
6
entre os quais, o indenizatório.
4. Como é cediço, a mera inserção indevida do
nome de alguém em cadastro restritivo é mais que suficiente para se ter
como caracterizado dano moral, que é presumido nas circunstâncias,
pelo abalo que tais restrições trazem à imagem do indivíduo na praça,
conforme iterativa jurisprudência.
E, segundo os padrões adotados por esta
Turma Julgadora, na esteira da orientação do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, a indenização arbitrada em primeiro grau, na
quantia de R$ 6.000,00, foi até generosa para com a apelante, sobretudo
diante da técnica do desestímulo.
5. Sem razão a apelante, tampouco, ao
pretender a redução dos honorários advocatícios arbitrados em
primeiro grau.
Ora, considerada a necessidade de remunerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006675-74.2019.8.26.0590 -Voto no
7
condignamente o trabalho prestado pelo profissional advogado em
juízo e o pouco expressivo valor da condenação, nada se vê de
exagerado na honorária arbitrada em desfavor da apelante, em 15%
sobre o valor atualizado da condenação.
6. Neste passo, os honorários de sucumbência
ficam redimensionados para 20% sobre a mesma base de cálculo, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator